Tribunal: TJDFT
Processo: 0753198-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve justa causa para a realização da busca pessoal e estabelecer se a materialidade e autoria do crime estão comprovadas; e (ii) analisar a possibilidade de fixação da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é legítima, conforme previsto no artigo 244, do Código de Processo Penal, sendo dispensável o mandado judicial em situações de flagrante delito. No caso, em exame, a busca pessoal não foi realizada por mera suposição ou pressentimento dos policiais, mas, sim, em atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções investigativas, cenário que legitimou a abordagem e busca pessoal e veicular, razão pela qual, rejeita-se a preliminar.
4. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõem o verbete sumular 231, do Superior Tribunal de Justiça, e as teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o, e 244; STJ, Tema 190 e Súmula 231; STF, Tema 158. Lei 10.826/2003, art. 16.